Tribunal: TJDFT
Processo: 0707531-49.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES PACTUADAS. CULPA EXCLUSIVA DO CESSIONÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA. DIREITO DE RETENÇÃO. ARRAS. ART. 418 DO CÓDIGO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A não execução do contrato somente pode ser atribuída ao réu, mostrando-se aplicável ao caso as disposições da primeira parte do artigo 418 do Código Civil.
2. A alegação de que “o Apelado omitiu na Ação que o 2o pagamento, qual seja o importe de R$ 835.000,00 (oitocentos e trinta e cinco mil reais), seriam repassados diretamente ao vendedores de um imóvel localizado na QI 11 Conjunto I Casa 44 – Guará/DF, que os Apelados estavam adquirindo” e que “a fim de formalizar o pagamento da 2a parcela do acordo que era destinado a compra do imóvel pela requerente, a Apelante efetuou o pagamento do ITBI em 31/03/2022, no importe de R$ 8.850,00 (oito mil oitocentos e cinquenta reais)” não está devidamente comprovada. As provas encadernadas nos autos não são suficientes para demonstrar o alegado.
3. Nos termos do art. 418 do Código Civil, a parte cedente tem direito de retenção às arras, porquanto estas pressupõem o ‘adiantamento’ de dinheiro ou outro bem móvel, dado por uma parte à outra antes da conclusão do contrato, com a finalidade de firmar a presunção de acordo final, servir como princípio de pagamento ou prefixar o montante das perdas e danos.
4. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
5. O magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. Se o juiz a quo reputou prescindível a produção da prova testemunhal em questão para formar seu convencimento, considerando ser suficiente o conjunto probatório até então apresentado, agiu ele em consonância com o Estatuto Processual Civil, aliás, como era seu dever.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.